Tribunal: TJMT
Processo: 1070025-64.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070025-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA - CPF: 544.216.241-87 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE LIMA - CPF: 503.089.631-72 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1070025-64.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorridos:

JOELMA SANTANA MARQUES SILVA DE LIMA E JOSE BENEDITO DE LIMA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso de voo que ocasionou perda de conexão, reacomodação em voo no dia seguinte e chegada ao destino com atraso aproximado de nove horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a suspensão prevista no Tema 1.417 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência material configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), permitindo o exame do mérito.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica dos consumidores.

5.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais não comprovadas no caso.

6.

O atraso superior a nove horas, com perda de conexão e reacomodação apenas no dia seguinte, caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

Problemas operacionais, como manutenção de aeronave, configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

8.

A ausência de comprovação da adequada assistência material durante o período de espera agrava os transtornos suportados pelos passageiros.

9.

O dano moral decorre da própria situação fática, sendo presumido (
in re ipsa
), diante da significativa demora e da frustração da legítima expectativa de viagem.

10.

O arbitramento da indenização deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

11.

A redução do quantum indenizatório se impõe para evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se valor compatível com as circunstâncias do caso concreto.

12.

Os danos materiais comprovados e não impugnados devem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alegação de fortuito externo afasta a suspensão do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e reacomodação tardia, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3. Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva.

4. A ausência de assistência material adequada reforça a caracterização do dano moral.

5. O valor da indenização deve ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, j. 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355194863, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Requerente, que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Prestação de assistência material, nos termos da Resolução n.º 400 da ANAC;

4.

Inexistência de danos materiais e morais;

5.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;

6.

Veracidade das telas extraídas do sistema da ré.

Ao final, requer pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá – São Paulo – Rio de Janeiro, com embarque previsto para 12/08/2025, às 17h15, e chegada ao destino às 22h20.

Alegam que o voo inicial atrasou, ocasionando a perda da conexão. Foram reacomodados em voo que partiu apenas no dia seguinte, às 06h24, chegando ao destino às 07h24 de 13/08/2025, com atraso aproximado de 9 (nove) horas.

Sustentam a ausência de assistência material adequada, especialmente quanto à alimentação, o que os obrigou a despender R$ 80,00 (oitenta reais).

Por sua vez, a demandada alega que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, sustentando a ausência dos pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil por danos materiais e morais.

Afirma, ainda, ter prestado a assistência material adequada, nos termos da Resolução n.º 400/2016 da ANAC, circunstância que, segundo defende, afasta sua responsabilidade.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando
comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroverso o atraso superior a nove horas do voo contratado, circunstância que desencadeou efeito cascata na conexão subsequente, comprometendo toda a logística da viagem dos reclamantes que permaneceram por longo período em espera.

Embora a reclamada alegue que o fato decorreu de manutenção não emergencial da aeronave,
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de fato externo apto a afastar sua responsabilidade.

Ressalte-se que problemas operacionais, ainda que decorrentes de manutenção de aeronaves ou readequação da malha aérea, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a excluir o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
.
Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu bilhete no trecho Havana/Guarulhos, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro trecho ocasionou perda da conexão. Reacomodação em voo posterior. Chegada ao destino final com aproximadamente onze horas de atraso. Sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC prevalece sobre as Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por danos morais em transporte aéreo internacional; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apesar da alegação de assistência material; (iii) saber se o atraso e a perda de conexão configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo submete-se ao CDC. As Convenções de Varsóvia e de Montreal limitam-se à disciplina dos danos materiais e dos prazos prescricionais. Não afastam a reparação integral por dano moral.

O atraso superior a quatro horas, com perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço.
A alegação de imprevisto operacional configura fortuito interno. Não afasta o dever de indenizar.
A assistência material prestada de forma insuficiente não elide a responsabilidade.

A situação ultrapassa o mero dissabor. A longa espera, a incerteza quanto ao embarque e a retenção de bagagem com medicamentos configuram abalo moral.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior,
não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador
, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2.
Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador.
3.
A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido
.
4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso aproximado de 9 (nove) horas, a ausência de assistência material e a reacomodação somente no dia seguinte, bem como a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, no valor de
R$ 80,00 (oitenta reais),
referentes a despesas com alimentação, restaram devidamente comprovados nos autos (ID 355194851) e não foram especificamente impugnados pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante
,
mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026